Tribunal: TJES
Processo: 5020334-64.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Bancários
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020334-64.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILCEIA LUCIA LEANDRO SOUZA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5020334-64.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:
NILCEIA LUCIA LEANDRO SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDES ELETRÔNICAS. FORTUITO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EFEITO TRANSLATIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que reconheceu falha na prestação de serviço bancário em razão de transações fraudulentas realizadas em conta de consumidora idosa, com condenação ao ressarcimento de danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão apta a justificar a oposição de embargos de declaração; e (ii) estabelecer se matérias de ordem pública relativas ao erro material no valor da condenação e aos consectários legais poderiam ser revistas de ofício por força do efeito translativo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração probatória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as teses relativas à culpa exclusiva da consumidora, ao fortuito externo e ao nexo causal, ao reconhecer que a ausência de bloqueio de operações sucessivas e incompatíveis com o perfil da correntista caracteriza fortuito interno da atividade bancária.

O julgador não possui obrigação de rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

O erro de cálculo configura matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se submetendo à preclusão ou à coisa julgada.

A concordância expressa das partes quanto à inexatidão do valor da condenação afasta controvérsia sobre o montante devido e impõe a retificação do dano material para evitar enriquecimento sem causa.

Os consectários legais incidentes sobre a condenação constituem matéria de ordem pública e podem ser adequados de ofício pelo órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes do julgado.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou revaloração probatória quando inexistente omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

O erro material relacionado ao valor da condenação pode ser corrigido de ofício em qualquer grau de jurisdição por se tratar de matéria de ordem pública.

Os consectários legais da condenação possuem natureza de ordem pública e admitem adequação de ofício pelo Tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022. CC, art. 406. Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479. STJ, Tema Repetitivo 1.168.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5020334-64.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:
NILCEIA LUCIA LEANDRO SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Destaca a doutrina que “
Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre a qual teria de manifestar-se
”

(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 804).

Esclarecido isso, em vez de apontar omissão em relação às matérias devolvidas a este Colegiado por força do efeito devolutivo do recurso de apelação, os embargos de declaração revelam mero inconformismo com o resultado do julgado.

No que tange às teses de culpa exclusiva da consumidora, configuração de fortuito externo e valoração probatória, o acórdão explicitou de forma robusta os fundamentos jurídicos pelos quais reconheceu a falha na prestação do serviço da instituição financeira. Destacou-se que a inércia do sistema de segurança do banco em detectar e obstar transações em cascata, de valores expressivos e manifestamente discrepantes do perfil usual de consumo da correntista idosa, caracteriza fortuito interno (Súmula 479 do STJ). Assim, o fato de o Embargante pretender nova discussão sobre o nexo de causalidade traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que sabidamente não justifica o manejo dos embargos.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de modo suficiente, o que restou plenamente atendido no caso em tela. O inconformismo da parte com a tese jurídica adotada e a pretensão de revaloração probatória são matérias estranhas ao âmbito estreito dos embargos de declaração, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

Assim, os presentes embargos não se prestam ao desiderato de sanar vício intrínseco, mas sim ao de promover o nítido reexame do mérito e obter uma nova deliberação. Tal propósito é vedado por esta via processual, que ostenta natureza integrativa, e não substitutiva, sendo imprópria para questionar o acerto ou desacerto da fundamentação eleita.

Noutro giro, cumpre assinalar a existência de duas matérias que, embora não tenham sido objeto de insurgência expressa nas razões do recurso de apelação, constituem matérias de ordem pública, cognoscíveis a qualquer tempo e grau de jurisdição. Destarte, por força do efeito translativo dos recursos, passo ao seu exame de ofício.

No que tange à
quantificação do dano material
, observa-se que a sentença singular fixou a obrigação de restituir o montante histórico de R$39.984,00 (trinta e nove mil, novecentos e oitenta e quatro reais). Malgrado o tema não tenha sido objeto de insurgência específica nas razões de apelação do Embargante - o que afasta eventual ocorrência de omissão no acórdão quanto ao ponto -, verifica-se que, em sede de contrarrazões destes aclaratórios, a própria Embargada anuiu expressamente com o equívoco apontado pelo Apelante, tornando incontroverso que o real valor do prejuízo material perfaz a quantia de R$ 24.387,01 (vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e um centavo).

Sabido é que o erro de cálculo constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo Magistrado, não se sujeitando aos efeitos da preclusão ou da coisa julgada.

Destarte, diante da evidente inexatidão material, da convergência de manifestações das partes e com o fito de obstar o enriquecimento sem causa de qualquer dos litigantes, acolhe-se a insurgência para retificar a sentença de origem neste ponto, fixando-se a condenação no valor ora reconhecido por ambos.

No que tange à alegada omissão quanto aos
consectários legais incidentes sobre a condenação por danos materiais
, cumpre afastar a ocorrência de vício integrativo. A tese de inadequação dos juros de mora e da correção monetária não foi, em nenhum momento, deduzida nas razões de apelação da instituição financeira. Por conseguinte, inexiste omissão no acórdão embargado sobre matéria que não lhe foi submetida à apreciação, por força do princípio da devolutividade recursal (
tantum devolutum quantum appellatum
).

Contudo, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, este Colegiado passa a adequar os consectários legais estabelecidos na origem.

Compulsando a sentença, verifica-se que o Magistrado
a quo
determinou que o valor dos danos materiais fosse corrigido monetariamente
“(...) pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça desde a data do evento danoso (27/07/2021) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; (...)”
.

Ocorre que os valores a serem restituídos deverão ser apurados em liquidação de sentença, observando-se os seguintes parâmetros de atualização: (a) deverão ser corrigidos monetariamente pela média do INPC/IGP-DI a partir de cada pagamento indevido até fevereiro de 2024; (b) para o intervalo compreendido entre março de 2024 e 30 de agosto de 2024, o montante devido deve ser apurado mediante a aplicação da Taxa Selic como índice exclusivo de correção monetária e juros de mora, em conformidade com a interpretação do art. 406 do Código Civil consolidada pelo STJ (Tema 1.168 - repetitivo), vedada a cumulação com qualquer outro índice para evitar o
bis in idem
; (c) Para os valores devidos a partir de 31 de agosto de 2024, o cálculo deverá observar a sistemática da Lei nº 14.905/2024, utilizando-se o IPCA para a atualização monetária e a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deduzida da variação do IPCA a título de juros moratórios, garantindo-se que a recomposição do indébito retroage à data de cada pagamento indevido.

Ante o exposto, malgrado a manifesta inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado,
acolho os presentes embargos de declaração
tão somente para, por força do efeito translativo e em se tratando de matérias de ordem pública: (a) retificar o valor dos danos materiais fixados na origem, reduzindo-os ao montante líquido e incontroverso de R$24.387,01 (vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e um centavo), diante do reconhecimento expresso da inexatidão material por ambas as partes; e, (b) retificar os consectários legais incidentes sobre a condenação a título de danos materiais, nos exatos moldes da fundamentação delineada.

Do exposto,
dou provimento
ao recurso, com efeitos infringentes do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.